Tribunal: STF
Processo: Pet 2649
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. 
   NECESSIDADE OU NÃO DE SUBMISSÃO DE RECURSO AO TRIBUNAL. ART. 4º 
   DA LEI 8.437/1992.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 
   PREJUÍZO.
Com o trânsito em julgado do acórdão prolatado durante 
   o julgamento da ação que originou a discussão sobre a suspensão 
   ou não da antecipação da tutela, o exame sobre a competência para 
   apreciação do respectivo pedido de suspensão perdeu seu 
   objeto.
Perda de objeto da Petição, que se julga 
   prejudicada.